Tribunal: TJSP
Processo: 2161450-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa de geotecnia e sondagens contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em ação ajuizada pela ora recorrente em face do Município paulistano e de empresa de engenharia de projetos, reconheceu a ilegitimidade do Município de São Paulo e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa de geotecnia e sondagens contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em ação ajuizada pela ora recorrente em face do Município paulistano e de empresa de engenharia de projetos, reconheceu a ilegitimidade do Município de São Paulo e julgou extinto o processo, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015. Em relação à outra corré, reconheceu a incompetência do juízo e determinou a redistribuição do feito à Vara cível da Comarca de Pinhais - Paraná.
2. De rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município. Como cediço, conquanto possível a subcontratação (vide art. 72 da Lei n. 8.666/93), tal relação contratual não gera qualquer relação jurídica entre a subcontratada e o ente Municipal, por força do art. 71, § 1o, da Lei de Licitações. Inexistência de responsabilidade solidária (oriunda de lei ou do contrato) e nem mesmo a subsidiária por força de disposição legal (vide dispositivos supracitados). Da mesma forma, não merece provimento a pretensão recursal para reconhecer a competência da Vara da Fazenda Pública da Capital para o julgamento do feito, uma vez que, em relação ao Município, fora reconhecida – e confirmada nesta sede recursal – a sua ilegitimidade, não havendo motivos plausíveis para que a ação prossiga no Juízo da Fazenda. Mantença da r. decisão agravada. Recurso de agravo de instrumento desprovido.